Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE. AUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira firme e coerente em todas as vezes que ouvida e não há prova suficiente para elidir o seu relato.
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais no âmbito da violência doméstica, quando a vítima afirma na Delegacia e em Juízo que ele descumpriu medidas protetivas de urgência das quais foi adequadamente cientificado.
III - A condenação por fatos posteriores, mesmo transitada em julgado, não pode ser utilizada para configuração de maus antecedentes.
IV - Analisados delitos em autos distintos, quando um deles já teve sentença proferida, a possibilidade de unificação das penas em razão da continuidade delitiva é da competência do Juízo das Execuções.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.